Tribunal: STF
Processo: ARE 1570674
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Concurso público. Convocação de candidato. Notificação eletrônica. Reexame de provas e cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação eletrônica para convocação em concurso público é meio hábil a fornecer ciência pessoal do ato da Administração Pública; e (ii) saber se a análise da regularidade da convocação de candidato em concurso público demanda reexame do conjunto fático-probatório e das regras editalícias, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos que embasam o agravo regimental não foram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantêm íntegros.



    4. A instância de origem apreciou o feito mediante interpretação das regras editalícias à situação fática retratada nos autos. A revisão do entendimento de que houve notificação válida e a consequente análise da suposta irregularidade na convocação demandaria o reexame de provas e das cláusulas editalícias do concurso público, procedimento inviável em sede de recurso rxtraordinário, ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.